Tribunal: TJPA
Processo: 0846948-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846948-38.2021.8.14.0301

APELANTE: CARMEM SIMONE SANCHES NAZARE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora temporária em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pelo período trabalhado sob contrato temporário. A autora laborou na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará entre abril de 2014 e fevereiro de 2019 e alegou ter direito ao benefício nos termos do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, ressalvado apenas o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso concreto, a contratação da apelante ocorreu contrariando o caráter transitório exigido pela norma constitucional.

5.

O artigo 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, citado pela apelante, não pode ser interpretado de forma isolada para garantir vantagem incompatível com o regime jurídico dos servidores temporários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, anteriormente favorável ao pleito de servidores temporários, foi revista após a decisão do STF, adequando-se ao entendimento de que o ATS é devido exclusivamente a servidores estatutários.

7.

A sentença recorrida, ao negar o pedido da apelante, encontra-se em conformidade com a orientação do STF e com os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, art. 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Estado do Pará

e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período 10 a 17 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEM SIMONE SANCHES NAZARÉ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, exercendo a função de Agente Prisional no período compreendido entre abril de 2014 a fevereiro de 2019, sob contrato temporário.

Alegou que, durante esse período, não lhe foi concedido o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme previsto no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores devidos a título de ATS, bem como indenização por danos morais em razão da omissão do Estado em efetuar o pagamento devido.

Ao final, requereu a condenação do ente estadual ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, referente ao período trabalhado, no valor de R$ 1.753,38 (um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), bem como a indenização por danos morais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Como se vê, por ter sido servidor exclusivamente temporário, não há amparo legal que garanta à parte Autora o recebimento de Adicional por Tempo de Serviço, como pleiteia, não havendo também, por consequência, que se falar em indenização por danos morais por nunca ter recebido esse direito, eis que inexistente o ato ilícito.

Diante de tal constatação, não resta outra medida a esse juízo que não seja a improcedência dos pedidos, ante a fundamentação exposta. Isso posto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (Num. 13254252 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Estado do Pará tem sistematicamente negado aos servidores temporários o direito ao ATS, contrariando jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Argumenta que a Lei nº 5.810/94 (RJU) prevê expressamente em seu artigo 70, §1º, a contagem do tempo de serviço, independentemente da forma de admissão, motivo pelo qual não há justificativa legal para a recusa do ente estatal em reconhecer o direito pleiteado.

Sustenta, ainda, que a exclusão dos servidores temporários do direito ao ATS representa interpretação arbitrária do Estado, devendo ser corrigida pelo Judiciário.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito da recorrente à percepção dos valores referentes ao Adicional por Tempo de Serviço, conforme pleiteado na inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defendeu, em síntese, que o adicional por tempo de serviço é vantagem devida exclusivamente aos servidores efetivos, sendo indevido à parte recorrente em razão de seu vínculo temporário. Argumenta que a legislação aplicável ao caso é clara ao dispor que o tempo de serviço prestado em caráter temporário somente pode ser computado para fins previdenciários, e não para concessão de vantagens remuneratórias. Por fim, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau (Num. 13254256 - Pág. 3).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 13416426
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 14208841 - Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A presente controvérsia versa sobre a possibilidade de extensão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidores temporários do Estado do Pará, tendo em vista a divergência entre a interpretação dada à Lei Estadual nº 5.810/94 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A apelante sustenta que o direito ao ATS não se condiciona ao vínculo estatutário, enquanto o Estado do Pará, amparado na jurisprudência do STF, argumenta que o benefício é restrito aos servidores efetivos.

A sentença de primeiro grau, alinhada com a posição do Estado e do STF, indeferiu o pedido autoral, sob o fundamento de que o ATS é benefício exclusivo de servidores estatutários.

Sobre o tema, é importante destacar que, até a recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará era pacífica no sentido de que o tempo de serviço temporário deveria ser contabilizado para fins de cálculo do ATS. Colaciono:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (
ATS
), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade." Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, à unanimidade, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024. Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME
TEMPORÁRIO
. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título
temporário
perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime
temporário
, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023). (Grifo nosso).

No entanto, em 25 de março de 2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que o tempo de serviço de contratos temporários realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não pode ser contabilizado para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa decisão, que possui repercussão geral (Tema 916 do STF), fundamenta-se na nulidade dos contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso).

No caso concreto, a autora/apelante foi contratada como servidora temporária em abril de 2014 a abril de 2016 e fevereiro de 2017 a fevereiro de 2019.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

No período em que o demandante permaneceu como servidor temporário, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991 estabelecia o seguinte:

"LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior". (Grifo nosso).

A contratação temporária da demandante, com duração prolongada e reiterada, afronta os princípios constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, caracterizando-se como irregular. Consequentemente, tal vínculo não pode ser considerado válido para fins de contagem do tempo de serviço e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa conclusão encontra amparo na tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025